Tribunal: CARF
Processo: 19515.720784/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720784/2018-51
ACÓRDÃO
2401-012.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERTEINSTEIN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AÇÃO
JUDICIAL.
MESMO
OBJETO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
STF. RE no 566.622 e ADI no 2.028. INCONSTITUCIONALIDADE.
Foi declarada a inconstitucionalidade material do inciso III e dos §§ 3o, 4o e
5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de
1998, permanecendo hígido, sob o enfoque da constitucionalidade formal,
o restante do dispositivo.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias e para Terceiros
é a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestam serviços à empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto aos elementos levados ao Poder Judiciário
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2018-51
2
sobre os requisitos relacionados à perda da imunidade, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra a entidade em epígrafe, nas
competências 01/2007 a 12/2007, com lançamento de: a) contribuição social previdenciária da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e a contribuintes individuais; b)
contribuições sociais para outras entidades e fundos – Terceiros, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados; e c) multa pelo descumprimento de obrigação acessória, por ter a
empresa apresentado as GFIPs, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (Código de Fundamentação Legal – CFL 68).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 113/125, o presente lançamento destina-se a
constituir crédito tributário em substituição aos contidos nos seguintes processos administrativos:
Processo n°19515.002430/2010-74 com lançamento de contribuição previdenciária
patronal, que foi anulado por vício formal pelo Acórdão do CARF n° 2402-004 .213, de 12/8/2014.
Processo n°19515.002429/2010-40 com lançamento de contribuição social para
Terceiros, que foi anulado por vício formal pelo Acórdão do CARF n° 2402-004 .210, de
12/8/2014.
Processo n°19515.002428/2010-03 com lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória – CFL 68, que foi anulado por vício formal pelo Acórdão do CARF n° 2402-
004 .211, de 12/8/2014.
Concluiu a fiscalização que foram descumpridos os requisitos da Lei 8.212/91, art.
55, III, IV e V, colacionando os elementos relatados no Ato Cancelatório de Isenção no 05/2006,
conforme processo 44023.000017/2007-59, relativo a fatos ocorridos no período de 01/1996 a
05/2006.
Em impugnação de fls. 149/172, o contribuinte alega que:
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2018-51
3
Os autos de infração são nulos, por não ter sido observado os acórdãos CARF que
anularam os autos de infração anteriores, pois não foi apontado os fatos relativos ao período de
apuração (2007).
Alega que que há nulidade material por alteração do critério jurídico, já que os
autos de infração anteriores foram baseados no Ato Cancelatório de Isenção n.° 05/2006 e o atual
relacionou os fatos ocorridos entre 1996 e 2005.
Informa que possui imunidade tributária, pois o ato cancelatório de isenção foi
anulado por decisão judicial Ação pelo Rito Comum n.° 0056782-22.2015.4.01.3400, em trâmite
perante a 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio de sentença proferida
em 04/05/2018. Que o STF, no julgamento das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621 e do RE 566.622
(com repercussão geral), foi sedimentado o entendimento de que os requisitos para o gozo de
imunidade hão de estar previstos em lei complementar, por força do art. 146, II da Constituição
Federal, pois as normas de imunidade configuram limitação ao poder de tributar.
Entende que a base de cálculo do lançamento está errada, porque não poderia
considerar os valores empregados nas atividades assistenciais.
Aduz que por conexão é inexigível a multa por descumprimento de obrigação
acessória.
Foi proferido o Acórdão 04-47.671 - 3a Turma da DRJ/CGE, fls. 468/494, de
30/1/2019, que julgou improcedente a impugnação.
Cientificada do Acórdão em 4/2/2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 498), a entidade apresentou recurso voluntário em 1/3/2016, fls. 1.656/1.679,
que contém, em síntese:
Repisa os argumentos apresentados na impugnação.
Alega que a fiscalização e a DRJ ignoraram a existência da ação judicial que anulou o
Ato Cancelatório de Isenção, bem como reconheceu o cumprimento dos artigos 9o e 14 do CTN.
Requer seja dado provimento ao recurso voluntário para cancelar os autos de
infração pelas nulidades apontadas e/ou improcedência do lançamento.
Em petição juntada às fls. 895/897 foi requerida a aplicação do art. 41 da LC
187/2021 e extinção dos créditos tributários exigidos no presente auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2018-51
4
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Alega o recorrente que a fiscalização e a DRJ ignoraram a existência da ação judicial
que anulou o Ato Cancelatório de Isenção, bem como reconheceu o cumprimento dos artigos 9o e
14 do CTN – Processo 0056782-22.2015.4.01.3400.
Conforme sentença juntada às fls. 434/451, o objeto de referida ação é o Ato
Cancelatório de Isenção no 05/2006, processo 44023.000017/2007-59, que, de fato, foi anulado
por sentença de 5/5/2018, sendo desconstituídos os autos de infração lançados em 2008 (o
presente processo é substitutivo dos autos de infração lançados em 2010).
Com o recurso, foram juntadas peças de apelação e contrarrazões, sem informação
de acórdão proferido pelo TRF1 ou eventual trânsito em julgado.
Como se vê, os elementos de fato descritos pela fiscalização que determinaram a
sua conclusão pela perda da imunidade, conforme Ato Cancelatório de Isenção, foram submetidos
ao Poder Judiciário. Os mesmos elementos constam do presente processo, o que implica na
necessidade de observação da decisão judicial.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Desta forma, somente poderia ser apreciada administrativamente a matéria
diferenciada, não levada ao conhecimento do Poder Judiciário.
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto aos elementos
levados ao Poder Judiciário sobre os requisitos relacionados à perda da imunidade.
MÉRITO
PROCEDIMENTO FISCAL
Inicialmente, cumpre citar a decisão anterior do CARF que anulou os processos
originários, tomando por referência o Acórdão 2402-04.213, de 12/8/2014, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA
À REGRA PROCEDIMENTAL.
Poderá ser realizado o lançamento das diferenças de contribuições
previdenciárias destinado a prevenir a decadência, mesmo que haja discussão
judicial ou administrativa da matéria, desde que seja observada à regra processual
e procedimental para a constituição do crédito tributário.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2018-51
5
APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI 12.101/2009 E NO DECRETO
7.237/2010. POSSIBILIDADE. REGRAS PROCEDIMENTAIS.
A nova Lei 12.101/2009, apesar de revogar o art. 55 da Lei 8.212/1991,
estabeleceu que o auto de infração relatará os fatos que demonstram o não
atendimento dos requisitos para o gozo da imunidade.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA AUTUAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
FORMAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o lançamento efetuado se não há a demonstração de todos os requisitos
determinados na legislação tributária, consignados na Lei 12.101/2009 e no
Decreto 7.327/2010.
A motivação por remissão (per relationem ou aliunde), que consiste em se
reportar às razões fáticas consignadas na fundamentação de outro documento do
Fisco, poderá ser utilizada, desde que não haja previsão expressa na legislação
tributária exigindo o relato dos fatos dentro do período do lançamento e no
próprio auto de infração. Em outras palavras, os fatos evidenciados pelo Fisco
deverão constar no próprio auto de infração relativo ao período do lançamento,
sob pena de configuração da nulidade formal.
Recurso Voluntário Provido.
Diante da nulidade ter sido declarada por vício formal, estava a fiscalização
autorizada a efetuar o lançamento no prazo estabelecido no CTN, art. 173, II, e assim o fez.
Nos lançamentos originários, a fiscalização observou o procedimento anterior à Lei
12.101/2009, segundo o qual uma vez verificado o descumprimento de qualquer requisito, deveria
ser feita Informação Fiscal para que fosse emitido o Ato Cancelatório de Isenção com efeitos a
partir da data em que deixasse de cumprir os requisitos.
Apenas após a emissão do Ato Cancelatório da Isenção, é que caberia a constituição
dos créditos tributários para todo o período em que restaram descumpridos os requisitos
(conforme ato cancelatório), e para períodos posteriores inclusive, pois uma vez cancelado o
direito à imunidade, o superveniente implemento da condição antes faltante, para período
posterior, não tinha o poder de restabelecer automaticamente a imunidade, que deveria ser
novamente requerida.
Contudo, a partir de 29 de novembro de 2009, quando entrou em vigor a Lei
12.101/09, verificado o descumprimento dos requisitos, o crédito tributário já pode ser
constituído, descrevendo-se tal fato no auto de infração, conforme art. 32.
Como os lançamentos originários foram constituídos em 2010, o procedimento
adotado pela fiscalização estava equivocado, o que levou à sua nulidade por vício formal.
Como já informado sob o título “admissibilidade” não serão aqui apreciados os
elementos que levaram ao entendimento sobre a perda da imunidade, apenas a matéria
diferenciada.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2018-51
6
No caso, repisa-se que conforme legislação vigente à época dos fatos geradores, a
perda da imunidade conforme elementos descritos no Ato Cancelatório da Isenção, levaria ao
lançamento do crédito tributário para todo o período em que restaram descumpridos os
requisitos e para períodos posteriores inclusive, pois uma vez cancelado o direito à imunidade, o
superveniente implemento da condição antes faltante, para período posterior, não tinha o poder
de restabelecer automaticamente a imunidade, que deveria ser novamente requerida.
A mudança promovida pela Lei 12.101/2009 deve ser observada no que se refere
aos requisitos de constituição do crédito tributário, que deverá ser verificada a lei vigente à época
do lançamento. Contudo, a verificação do cumprimento dos requisitos para fruição da imunidade
deve observar a legislação vigente no momento do fato gerador.
Logo, não há que se falar em inovação do critério jurídico, que são os mesmos do
lançamento anterior, e que o lançamento seria nulo porque não foi apontado os fatos relativos ao
período de apuração (2007).
BASE DE CÁLCULO E MULTA
A base de cálculo apurada pela fiscalização é a remuneração dos trabalhadores
informada pela entidade nas declarações enviadas para a RFB (GFIPs).
A questão de atividades assistenciais está relacionada apenas a ter direito à
imunidade ou não. Logo, não há que se falar em retirada de valores empregados em atividade
assistenciais.
Quanto à multa por descumprimento de obrigação acessória, sim, caso seja
declarado improcedente o lançamento da obrigação principal, referida multa também será
excluída.
LC 187/2021
Quanto à LC 187/2021, fato superveniente à apresentação do recurso voluntário, o
art. 41 dispõe que:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas. (grifo nosso)
No presente caso, conforme informado pela fiscalização, os requisitos
descumpridos pela entidade são os da Lei 8.212/91, art. 55, incisos III, IV e V. Caberia então,
avaliar o julgamento da ADI no 2028, pois a ADI no 4480, cuida de inconstitucionalidade de
dispositivos da Lei 12.101/2009.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2018-51
7
O art. 55 da Lei 8.212/91 foi apreciado pelo STF, RE no 566.622, submetido ao
regime da repercussão geral, tema 32, Acórdão de 23/2/17, publicado no DJE em 23/8/17, assim
ementado:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar.
Assentou-se a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
Também foram julgadas as ADIs no 2.028 (transitada em julgado em 17/5/2020),
2.036, 2.228 e 2.621 (as três últimas ADIs foram apensadas à ADI no 2.028).
Ementa do julgamento proferido na ADI no 2028:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o,
VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o
e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO.
MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO
POR LEI ORDINÁRIA.
Após embargos de declaração contra a decisão proferida no RE no 566.622, a
Ministra Rosa Weber assentou a seguinte tese de repercussão geral:
Conclusão
[...]
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os
vícios identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2018-51
8
Assim, ao reformular a tese relativa ao tema n° 32 de repercussão geral com base
no voto condutor das ADIs, a Ministra Rosa Weber acolheu a tese do Ministro Teori Zavascki nas
ADIs de haver inconstitucionalidade material apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o
enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo.
Foi proferida, em 18/12/19, a seguinte decisão:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para,
sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001;
e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto
da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019. (grifo nosso)
A PGFN na Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, concluiu:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-
se às seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível
de previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade
como sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991);
(a.2) o estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a
concessão de registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de
1991, na sua redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV
da Lei 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001; (a.3) a escolha técnico-política sobre o
órgão que deve fiscalizar o cumprimento da lei tributária referente à imunidade;
(a.4) a exigência de inscrição da entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da
Lei no 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a determinação de não percepção de
remuneração e de vantagens ou benefícios pelos administradores, sócios,
instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no 8.212, de 1991); e
(a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado operacional na
promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no 8.212, de
1991) (grifo nosso)
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência
social”, sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto
no art. 146, II, da Carta Política;
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2018-51
9
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é
um elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai
a regência de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de
bolsas de estudo e a oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem
observadas pelas entidades também demandam a edição de lei complementar,
em atenção à norma do art. 146, II, da CF; e
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998[22], também foram
declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação
de um marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da
imunidade e (e.2) o cancelamento da imunidade aos que descumprirem os
requisitos restringem a extensão da imunidade e requerem regulamentação por
lei complementar. [...]
Portanto, no presente caso, diante da declaração de inconstitucionalidade
material do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no
9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o enfoque da constitucionalidade formal, o restante do
dispositivo, o lançamento ainda poderia ser mantido, em face da imputação pelo descumprimento
também dos requisitos descritos na Lei 8.212/1991, art. 55, incisos IV e V.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto aos elementos levados ao Poder Judiciário sobre os requisitos relacionados à perda da
imunidade, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 907
DF CARF MF
Original